Tribunal: TJDFT
Processo: 0756943-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. USO ACIMA DO LIMITE. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais consistiam em determinar que o réu se abstivesse de bloquear o cartão de passe de deficiente com acompanhante da parte autora e em declarar a nulidade do débito relativo ao uso indevido do referido cartão.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência do recorrente.
3. Em suas razões recursais, o recorrente reitera que é pessoa com deficiência mental moderada, com déficit cognitivo associado a síndrome e comprometimento comportamental, além de perda auditiva sensorioneural moderada à direita e severa na orelha esquerda. Alega que, embora se presuma que todos conhecem as leis, na prática, o oposto ocorre, especialmente neste caso, em que a autora é uma pessoa simples, de pouca instrução e não é bacharel em Direito, não sendo razoável esperar que conheça a Portaria SEMOB n. 96 de 10/06/2021. Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a inexistência de ilegalidade no ato administrativo. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id 61245618).
6. No caso, verifica-se que o recorrente é beneficiário do passe livre especial e está com o cartão vale transporte suspenso por suposta utilização indevida, fato que gerou processo administrativo pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB/DF.
7. A Lei Distrital n. 4.582/11 dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte coletivo para pessoas com deficiência, estabelecendo que o uso indevido do passe livre sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses. A legislação citada determina que o uso do benefício está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto quando utilizado com acompanhante, caso em que o número diário de utilizações será computado em dobro, conforme art. 5o.
8. Além da previsão contida na Lei Distrital n. 4.582/11, o bloqueio do cartão passe livre também está previsto na Portaria Conjunta 5/2016, ambas as normas anteriores aos fatos.
9. No caso, à míngua de provas em sentido contrário, constata-se que a Administração, após o devido processo administrativo, agiu corretamente ao suspender o benefício outrora concedido, haja vista o comprovado uso irregular deste.
10. Em que pese a afirmativa do recorrente de desconhecer a legislação, já que possui deficiência mental moderada, a tese, por si só, não elide a regularidade do processo administrativo, pois oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
11. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte de Justiça: (Acórdão 1756276, 07009202420238079000, Relator(a): LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023)
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.